Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801503-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801503-90.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A
(ADV. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 24.871-A E JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187)

AGRAVADO: DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A despeito de não se exigir a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora.

2. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801503-90.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A
(ADV. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 24.871-A E JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187)

AGRAVADO: DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
., em face da decisão monocrática (PJe ID nº 9049010) de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“
conforme preconiza a súmula nº 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, o Banco deu fiel cumprimento ao determinado, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento.

Deste modo, a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento deve ser reformada, uma vez que não está de acordo com a legislação pátria.

Assim, cabe sua reforma para que deferida a liminar de busca e apreensão. Ressalta-se que, conforme foi demonstrado nos autos da busca e apreensão, a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração
”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a
“reforma da r. decisão proferida, quanto à comprovação da notificação, por ser esta medida de Justiça!”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 18 de janeiro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever a ementa e trechos do
decisum
agravado (PJe ID nº 9049010):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MONOCRATICAMENTE. 1. A despeito de não se exigir a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido, monocraticamente.

(...)

Com efeito, rememoro que o objeto desta demanda, versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifei)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora através de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente os presentes autos vejo que foi juntada pelo ora Agravante, notificação extrajudicial (PJe ID nº 46295717 - Pág. 1 à 3 – processo de origem), constando a informação “AUSENTE” 03 vezes, na Carta de Aviso de Recebimento (PJe ID nº 8116792 - Pág. 9).

No mais, o STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72[2], STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

(...)

Diante do exposto, verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto, embora enviada ao endereço fornecido pelo Requerido/Agravado no contrato de financiamento, esta não foi capaz de realizar a ciência do devedor, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Com efeito, válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso.

2. "Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva." (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (8137118, 8137118, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NÃO RECEBIMENTO - DESTINATÁRIO AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA. - Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. (TJ-MG - AC: 10000205727431002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 - MORA - COMPROVAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DEVEDOR AUSENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE. Na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora na ação de busca e apreensão poderá ser comprovada mediante a apresentação de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço do cliente conforme consta do contrato, dispensada a exigibilidade de que a subscrição contida no documento seja da pessoa do destinatário. Embora não se exija a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora, o que, em autos de ação de busca e apreensão, induz a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e § 3º, do CPC).” (TJ-MG - AI: 10000191261981001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO AUSENTE. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada. Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “ausente” (fl. 42). Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de busca e apreensão. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRSAgravo de Instrumento, Nº 70079581369, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO AUSENTE. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada. Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo ?ausente? (fl. 42). Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de busca e apreensão. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079581369 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 9.049.010).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023